Tribunal: TJPA
Processo: 0001163-84.2018.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10297 - Teto Salarial
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001163-84.2018.8.14.0077

APELANTE: AUGUSTO ACACIO BORGES DE MORAES FILHO

APELADO: MUNICÍPIO DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. JORNADA DE TRABALHO. PROFESSOR. 200 HORAS AULA. LEI FEDERAL
11.738/2008. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1 - A Lei, ao estabelecer que na composição da jornada de trabalho apenas 2/3 fica determinado para a as atividades de interação com os educandos é porque a arte de ministrar aulas não decorre apenas do labor em sala de aula na frente de seus alunos. O professor necessita de jornada remunerada para planejar suas aulas, corrigir provas, criar métodos e práticas educativas.

2 – Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
AUGUSTO ACACIO BORGES DE MORAES FILHO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca da Anajás que em AÇÃO ORDINARIA ajuizada em face de
MUNICÍPIO DE ANAJÁS
julgou improcedente o pedido.

Na origem, AUGUSTO ACACIO BORGES DE MORAES FILHO ajuizou ação ordinária em que alegou ser Professor do Município de Anajás, com carga horária de 200 horas aula.

Aduziu que, a teor da Lei 11.738/2008, teria direito a 40h (quarenta horas) de acréscimo pelas atividades extraclasse, pelo que requereu o pagamento retroativo.

O Município de Anajás não apresentou contestação, tendo sido decretada sua revelia.

O Juízo de 1º grau julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda, e, por consequência, extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

IV. DISPOSIÇÕES FINAIS

Condeno a parte requerente em custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC, uma vez que, tendo a parte autora sucumbido, é devida a fixação de honorários em favor do advogado público do réu que, apesar de revel, ante a intempestividade da contestação apresentada, constituiu advogado nos autos.

AUGUSTO ACACIO BORGES DE MORAES FILHO interpôs apelação em que defende a reforma da sentença apelada.

Afirma que faz jus a jornada de 240 horas aula.

Sustenta que que a lei federal fixa que o tempo mínimo para dedicação às atividades extraclasse é de 1/3 da jornada.

Sendo assim, se a sua jornada é de 200 horas, faria jus a um acréscimo de 66h de hora atividade, motivo pelo qual não deveria permanecer as 200h totais em sala de aula.

O Município de Anajás apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

No mérito, a matéria em apreço diz respeito a pretensão do apelante de aumentar sua carga horária como Professor do Município de Anajás de 200 para 240 horas-aula, pois entende que a Lei Federal
11.738/2008 teria fixado a jornada em 200 horas intraclasse e mais 40 horas extraclasse.

Todavia, a interpretação do ato normativo em questão pelo apelante se afeiçoa equivocada, pois o art. 2º, § 4º da Lei 11.738/2008 fixa fração máxima de dois terços a ser atendida para o tempo dedicado às atividades de docência.

Por sua vez,

art. 2º, § 1º, da Lei 11.738/08, a jornada é de, no máximo, 40h (quarenta horas) semanais, totalizando, portanto, 160 horas mensais e mais 40 horas de atividade extraclasse, totalizando, assim, 200 horas mensais.

Desta forma, a jornada do apelante atende ao disposto na Lei Federal 11.738/08.

No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 936790 SC, o STF, por maioria, reconheceu a constitucionalidade do dispositivo legal ora analisado (§ 4º do Art. 2º da Lei Federal 11.738/2008) no Tema 958, onde por maioria dos votos, a Suprema Corte aprovou a seguinte Tese:

É constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse (TEMA 958).

A lei federal, na hipótese, fixa parâmetros gerais para composição da jornada dos profissionais da educação, sem inviabilizar o exercício da competência dos entes federados. Afinal, nos termos do art. 2º, § 4º da Lei 11.738/2008, a norma geral fixa fração máxima de dois terços a ser atendida para o tempo dedicado às atividades de docência.

Os entes federados, portanto, podem dispor de outra forma, por exemplo, é possível que o professor dedique 60% (sessenta por cento) de sua jornada à sala de aula e 40% (quarenta por cento) às atividades de apoio, dentro da autorização legal.

a jornada de trabalho dos profissionais docentes da educação pública, nos moldes estabelecidos pelo artigo 2º, § 4º da Lei nº 11738/08, foi estabelecida para efeitos de estipulação do piso salarial.

Nesse sentido, é o posicionamento dessa Egrégia Corte ao apreciar a temática:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. JORNADA DE TRABALHO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA. DESTINAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DA CARGA HORÁRIA TOTAL PARA ATIVIDADES DE NATUREZA EXTRACLASSE. PREVISÃO EM LEI FEDERAL. NORMA NACIONAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER ASSEGURADO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A jornada de trabalho mensal do professor compreende 2/3 (dois terços) de sua carga horária destinada para o desempenho de atividades com interação com os discentes dentro de sala de aula e o restante da carga horária destinada a atividades extraclasses, tais como elaboração e correção de provas, elaboração de planos de aulas e reuniões com pais e responsáveis. Inteligência do artigo 2º, § 4º da Lei Federal nº 11.738/08. 2. A constitucionalidade na norma ora analisada, de fato, já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167, tendo aquele Sodalício afirmado a validade do dispositivo em questão, contudo não foi conferido eficácia erga omnes e efeito vinculante do decisum. 3. Sabe-se que o exercício do magistério acontece em duas vertentes, a primeira na jornada didático, que envolve o contato direto entre docente e discentes através do ministério de aulas e a segunda, na jornada extraclasse, reservada ao planejamento pedagógico, preparação de aulas, correção de provas, dentre outros. Referida estruturação corresponde, aliás, a situação peculiar que caracteriza a cátedra. 4. Recurso conhecido e provido. A unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito. Julgamento Presidido pela Exa. Rosileide Maria da Costa Cunha. Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro) e Ezilda Pastana Mutran (Membro) Belém/PA, 17 de dezembro de 2018. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (TJ-PA - APL: 00059525520168140091 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 15/01/2019).

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO PARÁ. LEI Nº 11.738/2008. DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO POR PARTE DO GOVERNO DO ESTADO. OBRIGATORIEDADE DE REAJUSTE ANUAL DO PISO. NÃO OBSERVÂNCIA. PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR ESTIPULADO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2017. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO INTEGRAL DA LEI DO PISO SALARIAL COM O FIM DE VALORIZAÇÃO DA CLASSE DOS EDUCADORES. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. UNÂNIME. 1. A letra da Carta Política é bastante clara, não há qualquer prejuízo ao Pacto Federativo porque a própria norma constitucional elegeu que Lei Federal disciplinaria a questão e não leis ordinárias estaduais, restando assim intacto o Princípio da Legalidade, consagrado no art. 5º, inciso II e caput do art. 37 da CF. Sobre a questão o Excelso STF, interprete constitucional, no julgamento da ADI 4.167/DF, entendeu restar ausente a violação ao pacto federativo (arts. 1º, caput, 25, caput e § 1º e 60, § 4º, inciso I da CF), bem como à reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo local (art. 61, § 1º, inciso II do CF), não havendo qualquer óbice quanto a efetividade da Lei nº. 11.738/2008. 3. A Lei ao estabelecer que na composição da jornada de trabalho apenas 2/3 fica determinado para a as atividades de interação com os educandos é porque a arte de ministrar aulas não decorre apenas do labor em sala de aula na frente de seus alunos. O professor necessita de jornada remunerada para planejar suas aulas, corrigir provas, criar métodos e práticas educativas. A tese estatal parece esquecer esse detalhe e quer apenas remunerar as horas dispensadas em sala de aula, atitude que vai na contramão do espírito da lei 11.738/2008 que visou dar melhor condição de trabalho e incentivar a realização de educação com qualidade em nosso país. O art. 35 da Lei n. 7.442/2010 (PCCR) estabelece as jornadas de trabalho dos professores com regência de classe, contemplando a existência de três tipos: a) a jornada parcial de 20 horas semanais, b) a jornada parcial de 30 horas semanais e c) a jornada integral de 40 horas semanais. Esta lei deixa bem claro que a remuneração do professor se baseia em horas semanais (60 minutos) e não em horas-aula, exatamente porque contempla no labor deste profissional
as atividades realizadas fora de sala de aula
. 4. Segurança concedida à unanimidade (TJ-PA - MS: 00016217520178140000 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 25/04/2018, TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 30/04/2018).

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Belém,

Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2024